Tribunal: TJDFT
Processo: 0060451-70.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Prescrição intercorrente. Execução de título extrajudicial. Inércia do exequente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito exequendo e condenando o apelante ao pagamento das custas processuais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inércia do exequente que justifique a prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se o procedimento previsto no art. 921, do CPC, foi devidamente observado.
III. Razões de decidir
3. A descaracterização da inércia exige a adoção de diligências necessárias, úteis e adequadas, que evidenciem de forma concreta o empenho do exequente em cumprir o ônus que lhe é imposto no processo executivo.
4. A prescrição intercorrente inicia-se após o escoamento do prazo de suspensão do art. 921, § 1o, do CPC, e não se interrompe por meros requerimentos infrutíferos.
5. Para o reconhecimento da prescrição não se faz necessária a intimação pessoal da parte, por não se tratar de hipótese de abandono de causa.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II, art. 924, V, art. 921, III, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDF, APC no 0740491-04.2021.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024; TJDFT, APC no 0702274-76.2018.8.07.0006, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 21/08/2025.